Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO EM DESFAVOR DE QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR NEM TEM DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL. ERRO NO CADASTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que declarou a nulidade dos lançamentos tributários referentes ao imóvel descrito na inicial; vedou a inscrição do nome da parte recorrida na dívida ativa em razão de não pagamento de tributos referentes ao imóvel e condenou o DISTRITO FEDERAL à restituição do IPTU indevidamente pago, no valor de R$ 1.325,76 (mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos). Argumenta o recorrente que os artigos 22 e 23 da Lei Complementar Distrital n.o 04/94, bem como os arts. 6o, § 1°, I, e 12, parágrafo único, I, do Decreto Distrital n.o 28.445/07, estabelecem o dever de comunicação da transferência de propriedade dos imóveis à Secretaria de Fazenda. No entanto, a recorrida informou erroneamente ser proprietária do lote n. 37, o que gerou a referida cobrança e pagamento. Em seguida, informou ser na realidade proprietária do lote no 10. Argumenta que o contribuinte detém a responsabilidade nesses casos, devendo a ação ser julgada improcedente.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 9932696).

III. O recurso foi julgado em 18/08/2019 (ID 10442423). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.

V. “O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, conforme esclarece o art. 1.o do Decreto 28.445/2007, que consolida a legislação referente ao IPTU no âmbito do Distrito Federal.

VI. No caso em tela, em que pese a certidão positiva de débitos coligida sob o ID 9932663, não consta que a parte recorrida tenha sido proprietária, possuidora ou tenha o domínio útil do imóvel situado na CA 26 setembro, rua 03, chácara 37, Quadra D, lote 37, Vicente Pires/DF. Consta no documento ID 9932671 que em 04/08/2014 ela solicitou alteração cadastral em que o endereço do imóvel consta “Chácara 37 lote 10”, embora redigido com emenda que pode ter ocasionado engano no cadastramento, corroborado pela “Declaração de Posse do Imóvel”, em que o equívoco é patente, pois consta “QI 10 Lote 37”. Todavia, no “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações” (ID 9932672 - Pág. 3) é possível se ver que o objeto do contrato é a Chácara 37, situada no “lote 10 (dez) da Quadra ‘D’ da Rua 03 (Três) do Assentamento Vinte e Seis de Setembro”. Assim, houve erro no cadastramento.

VII. Ao contrário do que argumenta o recorrente, o erro no cadastramento do imóvel nos registros da Administração Pública não consiste em fato gerador de IPTU, nem é causa de responsabilidade tributária. Portanto, não merece reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.”

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

IX. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95